Tribunal: TJPA
Processo: 0001969-66.2010.8.14.0045
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0001969-66.2010.8.14.0045 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE
: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
PROCURADOR
: WALTEIR GOMES REZENDE
APELADO
: ODINETHE BESSA RIBEIRO
ADVOGADA
: SANDRA CÂNDIDA - OAB/PA 15.762-B
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA EFETIVA. SALÁRIOS E 1/3 DE FÉRIAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. FATO NEGATIVO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. JUROS E CORREÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (fls.72-80) interposto pelo Município de Redenção contra sentença (fls.67-68) proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção que, julgando procedente ação de cobrança ajuizada por Odinethe Bessa Ribeiro, condenou o Município apelante ao pagamento de salários relativos ao período de janeiro a agosto de 2009, férias +1/3 relativas a dezembro de 2008 a janeiro de 2009, determinando aplicação de juros à taxa de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município apelante pleiteia,
preliminarmente,
a declaração de nulidade da sentença, posto que o Juízo de 1º grau, ao sentenciar o feito em audiência preliminar, teria realizado inversão tumultuária no processo, resultando em cerceamento para sua defesa. Suscitou ainda a nulidade da sentença, aduzindo que o Juízo
a quo
teria realizado inversão do ônus probatório na sentença guerreada. Impugnou por fim os índices de juros e correção monetária aplicados.

O Juízo de 1º grau recebeu o apelo em seu duplo efeito (fls. 81).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 85-96).

Após, foram os autos encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça tendo sido o feito distribuído à relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro (fls.99).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do feito (fls.110), no que encaminhei os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
Parquet
optado por não se manifestar nos autos (fls. 114).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

O Município de Redenção pugna pela declaração de nulidade da sentença, sustentando que o Juízo de 1º grau, ao sentenciar o feito em sede de audiência preliminar, teria surpreendido o Procurador municipal que havia sido designado para o feito apenas por se tratar de audiência conciliatória, causando o que o Município aduziu ser ¿inversão tumultuária¿ no processo em análise.

Analisando a sentença guerreada, verifico que o Juízo
a quo
facultou ao apelante a manifestação na audiência em duas ocasiões, no que o Procurador Municipal presente se quedou inerte, aduzindo que nada tinha a requerer quanto à produção de provas e, em outro momento, que nada tinha a perguntar para a apelada.

Para além desta inércia do ente municipal - representado em Juízo por Procurador devidamente constituído - que caracteriza comportamento contraditório com a tese recursal, o Município também
não demonstrou em seu apelo que prejuízo efetivamente teria sofrido no deslinde do feito com a sentença proferida em audiência
.
Em outros termos, o pedido pela decretação de nulidade da sentença não veio acompanhado de uma só prova que o Município pretendia utilizar para elidir a pretensão da apelada e que fora impossibilitado de fazer pelo julgamento antecipado da lide em audiência pelo Juízo sentenciante.

Assim, em observância ao princípio processual segundo o qual não há nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief),
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por inversão tumultuária do feito suscitada pelo apelante.

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença por ofensa à distribuição do ônus da prova arguida pelo apelante.

Nesta preliminar, o Município de Redenção alega, em síntese, que a sentença vergastada teria invertido o ônus da prova no que concerne às verbas pleiteadas, imputando-lhe o ônus de provar que pagou os salários e o 13º da autora/apelada, em suposta interpretação contrária ao art. 333, I, do CPC/73, vigente à época do apelo.

Referida preliminar diz respeito na realidade ao mérito da causa, porquanto o Município tece considerações quanto à atividade probatória desenvolvida pelas partes.

Narra a exordial que a autora/apelada é servidora pública do Município de Redenção, aprovada em concurso público no ano de 2005, para exercer o cargo de Supervisora de Divisão de Pessoal e Recursos Humanos. A autora afirmou que fora cedida à SEFA - CERAT sediado em Redenção - e que, após gozo de 60 (sessenta) dias de férias se apresentou à Prefeitura Municipal com o intuito de retornar ao cargo efetivo de Supervisora que ocupava.

Alega ainda que, ao se apresentar à Prefeitura, o que fez através de requerimento escrito protocolizado no órgão (fls. 30), fora surpreendida ao não ser reintegrada ao cargo, bem como o Município deixou de pagar seus vencimentos, motivo pelo qual manejou a presente ação de cobrança.

Afirma o recorrente que a ora apelada não apresentou nos autos qualquer documento comprobatório de seus pedidos, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório.

Ora, tratando-se a presente de ação de cobrança objetivando o pagamento de salários e 1/3 relativos a férias, não há como concordar com a tese recursal intentada.

Com efeito, a apelada provou nos autos a existência de sua relação jurídica com o Município, por meio de provas documentais,
vide
portaria de nomeação em concurso público (fls.19-28), portaria concessiva de férias (29) e contracheque (fls. 18).

Comprovar que não recebeu os valores cobrados nesta ação se trataria de prova de fato negativo, verdadeira prova impossível para a autora.
Desta forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante, ente Municipal e responsável pelo pagamento destas verbas, produzir provas em sentido diverso das presentes nestes autos
, como por exemplo, comprovar que efetuou o pagamento dos valores, ou que a autora não teria feito jus aos direitos, ou mesmo que a autora não teria se apresentado para retornar ao cargo conforme prova o documento de fls. 30.

Veja-se julgados desta Corte nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO.
SALÁRIO E FÉRIAS ATRASADAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada. 2.
O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.
3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E 4. Havendo condenação da Fazenda Pública, como na espécie, tais verbas são fixadas na forma do §4º do art. 20 do CPC/73. Arbitramento em R$1.000,00 (um mil reais) face às características da relação processual desenvolvida nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença modificada parcialmente. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém, 21 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator
(2123246, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31) (grifei)
(...)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO, HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DECISÃO QUE FIXOU O ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO À JORNADA DE TRABALHO DO AGRAVADO E À REGULARIDADE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELO AGRAVADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVOS E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que delimitou as questões de fato controvertidas nos autos, fixou o ônus da prova do Município quanto à jornada efetivamente trabalhada pelo Agravado e à regularidade do pagamento de salários e determinou que o Município de Abaetetuba apresentasse as fichas de ponto assinadas pelo autor do período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança até os dias atuais, no prazo de 15 (quinze) dias.
2-É cediço que o ônus da prova do regular pagamento de salário, porque constitui fato extintivo do direito do autor, é ônus que incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município Agravante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação, de forma que é o detentor da prova
. 3-Conjugado a este fato, deve ser observado que atribuir tal ônus ao Agravado que sustenta que o Município Agravante não honrou com verbas remuneratórias de seu vínculo administrativo, postulando, por essa razão, o pagamento que julga ser devido, seria atribuir-lhe o ônus de provar fato negativo, o que é conhecido como prova diabólica, mostrando-se imprescindível que a Municipalidade colacione elementos probatórios nesse sentido. 4-Outrossim, verifica-se que a decisão recorrida não atribuiu o ônus da prova de todos os pontos controvertidos ao Município, tendo apenas organizado e atribuído o ônus à quem de direito, o que, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, de forma que caberia ao Município demonstrar que efetuou o pagamento do valor pretendido. 5-Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não foi possível identificar elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, ante a possibilidade do prejuízo ao devido processo legal, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão impugnada. 6-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) à 26 (vinte e seis) de julho de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora
(2132527, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Não tendo realizado nenhuma destas condutas, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 333, II, do CPC/73), de modo que as alegações da ora apelada tornaram-se incontroversas nos autos, sendo devido o pagamento dos valores, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade.

Finalmente, por se tratar de matéria de ordem púbica, conhecível de ofício, os juros e correção monetária deverão incidir nos termos da decisão paradigmática proferida pelo STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos da fundamentação. Juros e correção monetária nos termos da decisão contida no REsp 1.495.146/MG - Tema 905.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
9